Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702215-33.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUSA FATIMA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO &lt; Intime-se para contrarrazões. Colha-se a manifestação do Ministério Público. &gt; Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora